Tribunal: TJDFT
Processo: 0728864-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728864-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLINDA LIMEIRA DA SILVA AGRAVADO: MARGARIDA SOARES OLIVEIRA, MARIA LUCIA FERREIRA LIMEIRA, GILSON FERREIRA LIMEIRA, PAULO FABIO FERREIRA LIMEIRA, FABRICIA CARNEIRO DA SILVA LIMEIRA, FLAVIA CARNEIRO DA SILVA LIMEIRA, LUCIENE FERREIRA LIMEIRA, LUCIANA FERREIRA LIMEIRA, LUCIANO FERREIRA LIMEIRA, FRANCISCO ROGERIO FERREIRA LIMEIRA, PEDRO DA COSTA LIMEIRA, DIEGO DA SILVA LIMEIRA, DANIELE DA SILVA LIMEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARLINDA LIMEIRA DA SILVA contra a decisão de ID 203590833 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por JOSÉ SOARES LIMEIRA, que autorizou a alienação de veículo automotor por valor abaixo da tabela de mercado. Afirma, em suma, que o veículo se encontra em perfeitas condições; que seu valor de mercado é significativamente superior ao estabelecido na decisão; que o veículo possui baixa quilometragem; que é necessária avaliação do veículo, garantindo venda justa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da decisão de ID 202255914, que havia estabelecido o preço mínimo de venda de R$ 54.000,00. Gratuidade de justiça deferida na decisão de ID 160241811 (autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à verificação de prejuízo aos herdeiros, em razão da autorização para alienação do veículo em valor inferior ao de mercado. Na petição de ID 197060955 (autos de origem), a inventariante requereu a concessão de alvará para alienação do veículo, pelo valor indicado na Tabela FIPE. Na decisão de ID 202255914 (autos de origem), o juízo de origem deferiu o pedido, estabelecendo o valor mínimo de venda de R$ 54.000,00. O alvará foi expedido em 3/7/2024 (202339463 dos autos de origem), mas, no dia seguinte (ID 202982624 dos autos de origem), a inventariante apresenta novo pedido de redução do valor mínimo de venda, sob o fundamento de que o valor máximo que se apurou na venda correspondeu a R$ 40.000,00. Alegou que o veículo possui histórico de colisão, demanda revisões e reparos. Na mesma oportunidade, apresentou documentação do suposto comprador. A questão, contudo, demanda maiores esclarecimentos. Diante do exíguo espaço de tempo entre a expedição do alvará e a petição com alegação de que não foi possível alienar o veículo, é importante que a parte agravante descreva onde o veículo foi anunciado, se houve exclusivamente uma proposta, bem como se há grau de parentesco entre o adquirente e a inventariante, diante da semelhança entre os sobrenomes (ID 202982626 dos autos de origem). Os esclarecimentos se fazem necessários diante do deságio de aproximadamente 30% (trinta por cento) do valor da Tabela FIPE e da repentina mudança de postura inventariante, que havia pleiteado, dias antes, autorização para alienação do veículo pelo valor de mercado. Conforme precedente desta Corte, “a avaliação do automóvel indicada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Tabela Fipe) considera o valor médio das vendas praticadas no mercado e, por essa razão, é uma referência idônea para os negócios jurídicos de compra e venda de veículos. (...). Incumbe à inventariante cumprir a determinação judicial e anunciar o veículo para venda pelo valor mínimo previsto na Tabela Fipe” (Acórdão 1855049, 07069195520248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024). Após a formação do contraditório, será possível avaliar se ficou demonstrada a impossibilidade de alienação do veículo pelo valor da autorização anterior, bem como que não houve prejuízo aos herdeiros (inclusive incapazes), bem como se está justificada a redução do valor mínimo de venda. Por outro lado, a imediata produção dos efeitos da decisão agravada tem potencial risco de dano, diante da alienação do veículo a terceiros. Justifica-se, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora